Tribunal: TJMT
Processo: 0002753-11.2006.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

VALDENÊ LEANDRO DA SILVA
WELLINGTON BASTOS BARRETO
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos, etc...
Consoante se depreende da petição de fls. 2.571, o apelante
Wellington Bastos Barreto
, em consonância com o que já havia adiantado como estratégia de defesa às fls. 2.562,
DESISTIU
expressamente do recurso de apelação interposto. Nesse contexto, com fulcro no art. 51, inciso X, do RITJMT, de forma monocrática,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
externada em relação ao apelante em questão, devendo ser promovida a respectiva 'baixa' no sistema interno informatizado.
Intime-se o referido réu
, por intermédio de seu defensor constituído, via DJe.
Na sequência, cumpra-se na íntegra o despacho saneador de fls. 2.567, certificando eventual silêncio dos apelantes intimados para apresentar suas razões de inconformismo [
Leda Regina de Moraes Rodrigues
e
Valdenê Leandro da Silva
], ou juntando aos autos as respectivas peças porventura protocolizadas, com as providências subsequentes à uma e/ou outra hipótese.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019.
Des.
Gilberto Giraldelli
Relator